Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONDOMÍNIO IPÊ ROXO, GAMA/DF. SETOR HABITACIONAL PONTE DE TERRA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA PÚBLICA E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL OLHO D'ÁGUA. EDIFICAÇÕES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
1. Recurso interposto com o intuito de suspender atos demolitórios referentes ao imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 8, lote 34, Condomínio Ipê Roxo, Gama/DF.
2. A ilegalidade da ocupação e a legitimidade da demolição de diversas construções situadas nesse mesmo Condomínio Ipê Roxo, localizado na Ponte Alta da Terra, Gama/DF já foram reconhecidas pelo TJDFT.
3. A área discutida nos autos não é passível de regularização, não foi contemplada no Projeto de regularização do Setor Habitacional Ponte de Terra e está inserida em Zona Rural de Uso Controlado interferindo na Área de Proteção de Manancial - APM Olho D'Água, na RA II, Gama.
4. É regular o poder de polícia exercido por meio de intimações demolitórias de obra não passível de regularização edificada em zona rural de uso controlado e área de proteção de manancial.
5. Há expressa previsão na Lei Distrital 6.138/2018 de atuação imediata no caso de demolição de construções ilegais quando iniciais ou em desenvolvimento, sem necessidade de precedente processo administrativo e notificação ao infrator.
6. Agravo desprovido.